Tribunal: TJSP
Processo: 2160214-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Taxa de resíduos sólidos dos exercícios de 2014, 2015 e 2017 – Rejeição de exceção de pré-executividade – Insurgência relativa à nulidade da CDA e caráter confiscatória da multa – Hipóteses não verificadas – Discriminação dos encargos com indicação dos apontamentos legais – Multa e juros de mora – Possibilidade de cobrança – Ausência de caráter

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Taxa de resíduos sólidos dos exercícios de 2014, 2015 e 2017 – Rejeição de exceção de pré-executividade – Insurgência relativa à nulidade da CDA e caráter confiscatória da multa – Hipóteses não verificadas – Discriminação dos encargos com indicação dos apontamentos legais – Multa e juros de mora – Possibilidade de cobrança – Ausência de caráter confiscatório - Legalidade – Inexistência de elementos aptos a ensejar a reforma da decisão - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160214-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
HOSPITAL E MATERNIDADE VITAL LTDA, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160214-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n° 19474/2020
18a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2160214-33.2020.8.26.0000
Agravante: Hospital e Maternidade Vital Ltda
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Taxa
de resíduos sólidos dos exercícios de 2014, 2015 e 2017
Rejeição de exceção de pré-executividade
Insurgência
relativa à nulidade da CDA e caráter confiscatória da multa
Hipóteses não verificadas Discriminação dos encargos
com indicação dos apontamentos legais Multa e juros de
mora
Possibilidade de cobrança
Ausência de caráter
confiscatório - Legalidade
Inexistência de elementos
aptos a ensejar a reforma da decisão - RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão que, em execução fiscal,
rejeitou exceção de pré-executividade (fls. 46/48).
Pretende a agravante a reforma da decisão. Em
apertada síntese, reitera argumentos apresentados em sua exceção de pré-
executividade, alegando nulidade da CDA e caráter confiscatório da multa
que lhe foi imposta.
Recurso regularmente processado com a concessão
do efeito suspensivo (fls. 46).
Não foram ofertadas contrarrazões.
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra decisão que rejeitou sua
exceção de pré-executividade, ofertada em execução fiscal ajuizada pela
agravada com a finalidade de satisfação de créditos decorrentes de Taxa de
resíduos sólidos dos exercícios de 2014, 2015 e 2017. Pelo que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160214-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
depreende das CDAs, os títulos executivos preenchem os requisitos
elencados no artigo 202 do CTN e artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80,
mostrando-se aptos a conduzir a execução fiscal, permitindo, ainda,
eventual oferecimento de defesa por parte do demandado.
Não prospera a alegação de nulidade dos títulos
executivos. Como se observa, referidos títulos declinam a qualificação do
devedor, a natureza dos débitos, advindos de taxas de resíduos sólidos de
serviços de saúde, a capitulação legal (fundamentos legais do débito - ART.
100 DA LEI 13.478/02, COM A REDAÇÃO DA LEI 13.522 DE 19/02/03,
OBSERVADOS OS ART. 1 E 2 DO DECRETO 52.033/2010. ART. 104,
INCISO I, DA LEI 13.478/02), os exercícios (2014, 2015 e 2017), os itens da
Lista de serviços, o valor principal e da multa, a data da notificação, os
encargos legais (correção monetária, multa e juros de mora), e seus
fundamentos legais (leis municipais 13.275/02 e 13.476/02).
Ademais, a inicial foi devidamente instruída. Nesse
ponto, ressalta-se a aplicação do artigo 6o, da lei 6.830/80, e,
subsidiariamente, os requisitos previstos no Código de Processo Civil.
Basta, portanto, que haja menção aos fundamentos legais na CDA, para
que a defesa do executado seja exercida. Vale frisar: é desnecessária a
apresentação de cálculos matemáticos para demonstrar a forma de
apuração dos juros e demais encargos legais, por parte do ente tributante,
bastando a existência de apontamentos legais, presentes nas certidões de
dívida ativa, para garantia do exercício à ampla defesa.
Por outro lado, descabe simples alegação de cobrança
excessiva ou indevida sem nítida demonstração do equívoco, ainda mais em
sede de exceção de pré-executividade, incidente voltado a constatação de
vícios prontamente identificáveis, inadmitida apuração por meio de dilação
probatória.
Nesse sentido, o recorrente não trouxe qualquer
elemento apto a desconstituir a cobrança de multa, juros de mora e correção
monetária, que incidem contra o devedor em caso de não pagamento do
tributo no prazo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160214-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Há de se entender que os acréscimos legais incidentes
sobre o débito fiscal cobrado são institutos de natureza diversa, pois
enquanto a multa é imposta como penalidade pelo não cumprimento da
obrigação tributária no prazo estipulado pelo ente tributante, os juros
moratórios mostram-se como uma espécie de indenização devida ao credor
pela demora no pagamento.
Em vista disso, o entendimento pacificado no STJ é no
sentido de que “é legítima a cumulação da multa fiscal com os juros
moratórios”1 por não configurar “bis in idem”2.
Vale ressaltar, ainda nesse aspecto, que o art. 161, do
CTN dispõe textualmente que “O crédito não integralmente pago no
vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição de penalidades cabíveis e
da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária”, não havendo, portanto, impedimento algum na cumulação da
multa moratória com os juros de mora.
Desse modo a cumulação de multa, dos juros
moratórios e da correção monetária não tem nada de ilegal, nem tão pouco
representa efeito confiscatório.
A respeito do tema, oportuna a lição de Hugo de Brito
Machado:
“[...] A vedação do confisco é atinente ao tributo. Não à penalidade
pecuniária, vale dizer, à multa. O regime jurídico do tributo não se
aplica à multa, porque tributo e multa são essencialmente distintos.
O ilícito é pressuposto essencial desta, e não daquele. Porque
constitui receita ordinária, o tributo deve ser um ônus suportável,
um encargo que o contribuinte pode pagar sem sacrifício do
desfrute normal dos bens da vida. Por isto mesmo é que não pode
ser confiscatório. Já a multa, para alcançar sua finalidade, deve
representar um ônus significativamente pesado, de sorte que
as condutas que ensejam sua cobrança restem efetivamente
desestimuladas.
Por isso mesmo pode ser confiscatória (in “Curso de Direito
Tributário”, Malheiros Editores, São Paulo, 22a edição, páginas 47
e 48). (Ap. 9073178-53.2005, Rel. Des. Geraldo Xavier). (Grifei)
1 REsp 261116/SC, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, STJ, 2a Turma, j. 20.11.2003, v.u.
2 REsp 624880/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, STJ, 2a Turma, j. 12.12.2006, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160214-33.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Nesse sentido, andou bem o juiz monocrático ao
decidir:
“Note-se, além disso, que não houve impugnação específica
quanto aos valores exigidos e tampouco foi comprovado o caráter
confiscatório da multa aplicada, pois tal situação somente ocorre
quando o tributo, no importe lançado, gere transferência do
patrimônio do contribuinte para o fisco.
Por fim, ante as genéricas alegações de multa excessiva e suposta
violação ao principio da capacidade contributiva, a excipiente
sequer apresentou o montante que entende devido, de sorte que é
mesmo de se rejeitar os argumentos postos.”
Também
não
procede
a
alegação
do
caráter
confiscatório da multa. A Constituição Federal não é explícita neste ponto e
tampouco há unanimidade na doutrina ou na jurisprudência sobre o que
caracterizaria a tributação com caráter de confisco. O mero valor elevado da
multa não configura, por si só, o caráter confiscatório da mesma.
A multa por inadimplemento representa a imposição de
uma penalidade ao contribuinte, e, nesse sentido, admite-se que seu valor
possa, em determinados casos, exceder o próprio passivo tributário, como
medida de desestímulo à frustração da arrecadação. Vale observar que até
mesmo o Supremo Tribunal Federal já tem admitido multas cujo valor atinja
100% do imposto devido:
O entendimento do Tribunal é no sentido da invalidade da
imposição de multa que ultrapasse o valor do próprio tributo.
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 551/RJ, relator ministro
Ilmar Galvão, Diário da Justiça de 14 de fevereiro de 2003, e
Recurso Extraordinário no 582.461/SP, relator ministro Gilmar
Mendes, julgado sob o ângulo da repercussão geral em 18 de maio
de 2011, Diário da Justiça de 18 de agosto de 2011.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para, reformando o
acórdão recorrido, assentar a inconstitucionalidade da cobrança de
multa tributária em percentual superior a 100%, devendo ser
refeitos os cálculos, com a exclusão da penalidade excedente, a
fim de dar sequência às execuções fiscais (STF, AgRgno RE
833.106 Rel. Marco Aurélio j. 25.11.2014).
Esse também tem sido o entendimento esposado por
este E. Tribunal de Justiça:
Execução fiscal. Município de São Paulo. ISS. Nulidade da CDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160214-33.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Não caracterização. CDA que atende ao disposto no art. 2o, § 6o,
da Lei 6.830/80 e no art. 202, do CTN. Multa em razão do não
recolhimento do imposto no prazo legal. Caráter confiscatório não
configurado. Precedentes. Recurso não provido. (Agravo de
instrumento no 2049489-45.2018.8.26.0000, Rel. Des. Carlos
Violante, 18a Câmara de Direito Público, j. 12.04.2018)
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso,
determinando o regular prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator